Tribunal: TJMT
Processo: 1017374-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017374-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SIMONE NEVES TAVARES - CPF: 412.004.621-49 (APELADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
INTERPOSIÇÃO
APÓS OS 15 DIAS FIXADOS NA LEI. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
EMBAR
GOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS.
SITUAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO (ART. 1.003, §5o, DO CPC
)
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, com base nos
arts
. 487, II, e 924, V, ambos do CPC, sob o fundamento de prescrição intercorrente. A parte exequente sustenta que a demora na citação se deu por morosidade do Judiciário e que adotou todas as diligências necessárias para o regular andamento do feito. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Apelação foi interposta tempestivamente,
considerando a data da ciência da sentença e o decurso dos prazos recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC, em seu art. 1.003, §5o, estabelece o prazo de 15 dias úteis para interposição de Apelação, contados da ciência da sentença.

A ciência da sentença pela parte autora se deu em 06/03/2025, o que fixava o termo final para interposição do recurso em 27/03/2025.

A oposição intempestiva dos Embargos de Declaração, realizada somente em 18/03/2025, não teve o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, conforme certificação da Secretaria Judiciária.

A Apelação protocolada apenas em 19/05/2025 foi interposta fora do prazo legal, sendo manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A oposição intempestiva de Embargos de Declaração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de Apelação.

A Apelação interposta após o transcurso do prazo de 15 dias úteis, contado da ciência da sentença, é intempestiva e deve ser considerada manifestamente inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com amparo nos
arts
.
487, inciso II,
e
924, inciso V,
ambos do CPC
em
virtude
do reconhecime
nto da prescrição intercorrente.

A
apelante
alega

que
a
ação foi proposta em 24/04/2019, tendo como base uma Cédula de Crédito Bancário (no B80620171-0), cujo vencimento da última parcela seria em 30/09/2025.

Argumenta que
o
juízo de piso extinguiu a execução com resolução do mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente, sob o argumento de que a citação somente foi efetivada mais de cinco anos após o despacho inicial, e por meio de edital.

Sustenta que
o
magistrado entendeu que houve desídia da exequente na promoção dos atos processuais, o que impediu a interrupção da prescrição no prazo previsto em lei.

Diz

que
houve diligência constante, sendo a demora atribuível à morosidade do próprio Poder Judiciário.

Destaca ainda que, desde o ajuizamento da ação até a sentença (2019 a 2025), houve múltiplos requerimentos e expedições de mandados de citação, bem como solicitações de pesquisa de endereço via sistemas, demonstrando a atuação contínua da parte autora no sentido de viabilizar a citação.

Aduz
que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando há diligência por parte do exequente e quando os atrasos decorrem do funcionamento do próprio aparato judiciário.

Enfatiza que o STJ já consolidou entendimento nesse sentido, citando precedentes como o
REsp
1.620.919/PR e o
REsp
1.604.412/SC, bem como decisões do próprio TJMT que afastam a prescrição intercorrente em casos de morosidade judicial comprovada.

Por fim, requer
a
reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execu
ção
.

Contrarrazões no Id
294268904
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade.

O art. 1.003, §5o, do CPC, estabelece que, “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
.

No caso dos autos,
conforme consta no DJEN, a sentença foi publicada em
25/02/2025
e a autora registrou ciência em 06/03/2025, de modo que os Embargos tinham de ser opostos até 13/03/2025, no entanto foram protocolados
só
em
18/03/2025
Id
294268896
).

A intempestividade dos embargos de declaração fo
i devidamente certificada pela secretaria do j
uízo, conforme se o
bserva da certidão lançada no Id
294268897
.

Como essa intempestividade não interrompe nem suspende o prazo para ingressar com outros Recursos, a apelante deveria ter considerado a data da ciência da sentença, e não da rejeição dos Embargos.

Assim, a Apelação interposta somente em
19/05/2025
é intempestiva, ante o decurso do prazo em
27/03/2025
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1
. Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso.
Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”
. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567 GO 2021/0246459-5, julgamento em 27-4-2022, Segunda Seção,
DJe
de 3-5-2022).

Desta Câmara:

“APEL
AÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO–
INTERPOSIÇÃOAPÓS OS 15 DIAS FIXADOS NA LEI – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE–EMBARGOSDE DECLARAÇÃOEXTEMPORÂNEOS–SITUAÇÃO QUENÃO INTERROMPEOPRAZO(ART. 1.003, §5o, DO CPC)
–
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

A oposição de Embargos de Declaração extemporâneos não interrompe o prazo para interposição de qualquer outro Recurso.

É manifestamente intempestiva a Apelação protocolada depois dos 15 dias fixados no artigo 1.003, §5o, do CPC, o que impõe o seu não conhecimento”.
(N.U 0008427-10.1994.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Pelo
exposto
, com amparo no art. 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
em virtude da sua manifesta

inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025